Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723820-06.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GILBERTO SOUZA DA SILVA PACIENTE: GILBERTO SOUZA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo detento GILBERTO SOUZA DA SILVA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF II, bloco ‘f’, ala ‘d’, cela 18, Complexo Penitenciário de Brasília-DF, filho de Paulo Fonseca da Silva e de Elsa Souza da Silva, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais. No documento, que serve de inicial, mediante carta manuscrita, informa que foi condenado por integrar organização criminosa a nove anos e quatro meses de reclusão, e alega que sofre constrangimento ilegal. Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do detento, ora impetrante/paciente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre o alegado constrangimento ilegal. Neste cenário, além da análise de cabimento do writ, por se tratar de matéria típica de execução penal e, portanto, sujeita a agravo, há que se perquirir, ademais, se a aparente supressão de instância se justificaria na hipótese, para somente depois decidir sobre o mérito da impetração. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora impetrante/paciente. Uma vez prestadas, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília, 26 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator